Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707717-26.2023.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO LOPES BORGES AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora